Tribunal: STF
Processo: ARE 1353861
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. POLICIAIS MILITARES. COMANDANTES DE AERONAVES QUE DESENVOLVEM FUNÇÕES IDÊNTICAS. FATO INCONTROVERSO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA” (Pág. 11 do documento eletrônico 13). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 3 do documento eletrônico 20). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, X e XIII, da mesma Carta. O recorrente aduziu, ainda, que deve-se aplicar ao caso o disposto na Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “O Grupamento Aéreo, unidade de regime especial de execução, foi criado pela Lei Estadual nº 10.403 de 08 de novembro de 2006, que estabeleceu: 



    [...]



    Ainda em relação à referida lei, nos termos do parágrafo único, foram criados os cargos em comissão constantes do art. 2º, I, da Lei Estadual 10.215, de 26 de junho de 2006, ocupados pelos Impetrantes, símbolo DAS-3 (11. 29). 



    Posteriormente, foi instituída a Lei Estadual nº 11.636/10, que altera a estrutura de cargos em comissão da Casa Militar do Governador, extinguindo 09 (nove) cargos de Comandante de Aeronave — símbolo DAS-3, e criando 10 (dez) cargos de Comandante de Aeronave, símbolo DAS-2C, in verbis: 



    [...]



    Frise-se que os Impetrantes, desde a vigência da Lei nº 11.636/10, quando foram criados 10 (dez) cargos de Comandante de Aeronave, símbolo DAS-2C, passaram a perceber vencimentos diferentemente dos percebidos por estes, não obstante suas atribuições, direitos e deveres serem absolutamente iguais. 



    Importante destacar que para tais cargos foram nomeados os oficiais da PM/BA que já estavam à disposição da Casa Militar do Governador. 



    Ora, não se pode conceber o tratamento diferente entre carreiras que se igualam, o que corresponde ao caso dos autos, posto que os Comandante de Aeronave, símbolo DAS-2C exercem funções idênticas aos Comandante de Aeronave, símbolo DAS-3, conforme constata-se através dos Ofícios, Ordens de Serviço e Relatórios Operacionais colacionado aos autos (fls. 41/44). 



    Nestes termos, a impetração visa, portanto, o recebimento, por parte dos Impetrantes, dos vencimentos idênticos aos Comandantes de Aeronaves criados pela Lei Estadual nº 11.636/10. 



    [...]



    In casu, vale ressaltar que os Impetrantes ocupam cargos de Comandante de Aeronave, sendo remunerados pelo símbolo DAS-3, exercendo as mesmas funções que os Comandantes de Aeronave, símbolo DAS-2C, cuja remuneração supera a dos Impetrantes em R$ 1.263,14 (fls. 25/27). 



    Portanto, não se pode permitir a consolidação de situação ilegal que, apesar de iniciada no ano de 2010, permanece até a presente data”. (págs. 20 a 22 do documento eletrônico 13)



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE 697.244-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIMILITUDE DE ATRIBUIÇÕES ENTRE CARGOS. REEXAME DE PROVA. 1. O deslinde da controvérsia --- se a função antes exercida pelo impetrante e o novo cargo criado apresentam atribuições similares --- implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que desafia o teor da Súmula 279 deste Tribunal. 2. Outrossim, o entendimento assentado na segunda instância decorre da interpretação do disposto na Lei estadual n. 6.745/85, na Lei Complementar estadual n. 43/92 e na Resolução n. 40/92 da Assembleia Legislativa. Para dissentir do aresto impugnado e acolher as razões do agravante, é imprescindível o exame prévio da legislação ordinária aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 416223 AgR/SC, Rel. Min. Eros Grau)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O reenquadramento de servidor público municipal, previsto na Lei Municipal 1.994/2001, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ´Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário´. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ´Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de agravo. Decisão terminativa em Apelação Cível. Professor. Reenquadramento. Ilegalidade. Inexistência de violação ao Princípio do Concurso Público. Agravo a que se nega provimento´. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.´ (ARE 801.723 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator